Tribunal: TJSP
Processo: 2128381-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU - Exercício de 2018 - Exceção de preexecutividade rejeitada - Alegada ilegitimidade passiva - Possibilidade - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem -Precedente do STJ - Acolhimento da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU - Exercício de 2018 - Exceção de preexecutividade rejeitada - Alegada ilegitimidade passiva - Possibilidade - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem -Precedente do STJ - Acolhimento da exceção de preexecutividade com extinção da execução fiscal - Condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais inclusive honorários advocatícios - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2128381-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128381-94.2020.8.26.0000 -...
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2128381-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL S.A).
AGRAVADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
INTERESSADA: LUCIANO DE FRANÇA.
COMARCA : SÃO PAULO.
VOTO No: 49.022.
EMENTA: Agravo de Instrumento Execução Fiscal IPTU -
Exercício de 2018 - Exceção de preexecutividade rejeitada -
Alegada ilegitimidade passiva - Possibilidade - Contrato de
alienação fiduciária levado a registro - Transferência de
propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade
tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor
direto do bem -Precedente do STJ - Acolhimento da exceção de
preexecutividade
com
extinção
da
execução
fiscal
-
Condenação do Município ao pagamento das verbas
sucumbenciais inclusive honorários advocatícios - Decisão
reformada - Recurso provido.

Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra a decisão trazida por cópia digitalizada
a fls. 59/62 (autos principais) que, rejeitou a exceção
de preexecutividade.
Inconformado, sustenta o agravante pelo
provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão de
modo a acolher a presente exceção, excluindo-a do polo
passivo do executivo fiscal.
Pela decisão de fls. 17 foi determinado o
processamento
do
presente
recurso
de
Agravo
de
Instrumento, com o efeito suspensivo, estando em termos
para julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Primeiramente, cabe registrar que a decisão
agravada foi proferida em 16.06.2020, motivo pelo qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128381-94.2020.8.26.0000 -...
3
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão que, nos autos da ação
de execução fiscal n° 1560699-40.2019.8.26.0090, rejeitou
a exceção de preexecutividade apresentada pela agravante.
Narra a agravante que, em que pese seja
credora fiduciário, conforme consta na matrícula acostada
aos autos, o § 8o, do artigo 27 da Lei n.o 9.514/1997
deixa claro a responsabilidade do possuidor.
Aduz
que,
a
alienação
fiduciária
não
constitui direito real de propriedade, mas tão somente se
caracteriza como garantia do cumprimento de obrigação
contratual firmada.
Por este motivo, verifica-se que o credor
fiduciário possui, tão somente, a propriedade resolúvel de
determinado bem, no caso imóvel, não lhe sendo atribuído
os poderes inerentes à propriedade (usar, gozar), enquanto
o
contrato
do
negócio
fiduciário
estiver
sendo
corretamente adimplido.
Pois bem.
Respeitando o entendimento adotado pelo
Nobre Magistrado “a quo”, a r. decisão merece reforma.
Senão, vejamos.
Conforme a certidão imobiliária de fls.
33/40 autos principais, o imóvel objeto da cobrança foi
vendido para LUCIANO DE FRANÇA, que por seu turno, o
alienou fiduciariamente em garantia ao BANCO SANTANDER
(BRASIL),
mediante
instrumento
particular
levado
a
registro em 03.08.2010 (fls. 22).
Desta feita a recorrente passou a deter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128381-94.2020.8.26.0000 -...
4
domínio resolúvel do imóvel, consolidando-se a propriedade
ao agravante apenas em caso de inadimplemento do devedor
fiduciante.
Nos termos da jurisprudência do E. STJ, o
credor fiduciário, possuidor do domínio resolúvel do bem,
não pode ser responsabilizado pelo crédito tributário
incidente sobre o bem.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São
Paulo Agravo de Instrumento no 2165073-
97.2017.8.26.0000 -Voto no 5144 5 FISCAL
DÍVIDA ORIUNDA DE ESTADIA DE VEÍCULO OBJETO
DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE
DOMÍNIO
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
BANCO
FIDUCIÁRIO
PRECEDENTES.
1.
O
credor
fiduciário (banco), que possui apenas o
domínio resolúvel da coisa alienada, não
pode ser responsabilizado pelas despesas de
remoção e estadia de veículo apreendido em
razão de cometimento, pelo condutor do
veículo,
de
infração
administrativa.
Precedentes.
2.
Agravo
regimental
não
provido. - (AgRg no Ag 1192657/SP, Rel.
Ministra
ELIANA
CALMON,
SEGUNDA
TURMA,
julgado em 02/02/2010, DJe 10/02/2010).
Aliás,
em
caso
análogo,
o
Eminente
Desembargador Dr. Silva Russo, integrante da E. 15° Câmara
de Direito Público, deste Tribunal de Justiça, nos autos
do AI n° 2165057-46.2017.8.26.0000, que adoto como razões
de decidir, assim fundamentou:
“Assim, tratando-se de imóvel objeto de
contrato de alienação fiduciária em garantia devidamente
registrado no respectivo Cartório de Registro de Imóveis,
somente a propriedade resolúvel é conferida ao credor
fiduciário e para fins apenas de garantia, por isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128381-94.2020.8.26.0000 -...
5
restando afastada sua condição de contribuinte, nos termos
do art. 34 do CTN e, consequentemente a responsabilidade
tributária, respondendo o devedor fiduciário pelo crédito
tributário cobrado (art. 27 § 8o - Lei 9.514/1997)”.
Por essas razões, o recurso interposto
comporta provimento para: reformar a r. decisão de modo a
acolher
a
exceção
de
preexecutividade
apresentada,
reconhecendo a ilegitimidade do excipiente, ora agravante
para figurar no polo passivo do executivo fiscal, julgando
extinta a ação de execução fiscal com relação ao Banco
Itaú, condenando o excepto ao pagamento das custas,
despesa processuais e verba honorária fixada em 10% sobre
o valor da causa, devendo o executivo fiscal prosseguir em
face do coexecutado NARA DAS GRAÇAS SIQUEIRA ANDRADE,
constante na CDA.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator